Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720141-34.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ORIVALDO JUSTO DA SILVA DESPACHO Esclareça o Apelante, em face da notícia do acordo celebrado entre as partes e respectivo cumprimento, se desiste do recurso. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora